Tribunal: TJDFT
Processo: 0008312-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008312-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FABRÍCIO VIEIRA GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CARÁTER INTERESTADUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO UM DOS RECURSOS. ERRO MATERIAL. 1. Tráfico, prisão em flagrante com 161,48kgs de maconha. Não há ilegalidade em decisão que mantém prisão que tem como fundamento investigações da Polícia Especializada ao longo de meses, e que, na sua individualização, identificaram o apelante como traficante e, finalizando por prender em flagrante um dos réus com mais de 160 quilos de maconha e outro com parte do dinheiro que tinha a finalidade pagar pela sua parte da droga (R$7.000,00), que estava sendo transportada de outro estado da federação para o Distrito Federal. 2. O delito de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla, que alcança, de forma alternativa, a posse, o depósito, a guarda da droga pelo agente, a preparação, a venda ou a entrega da substância entorpecente, não se exigindo a respectiva consumação de todos os resultados para a configuração do crime, mas apenas de um deles. 3. A enorme quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a participação na prática de crime de tráfico interestadual de drogas, além das circunstâncias em que se deram a prisão, demonstram que o agente se dedica à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio. 4. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus para corrigir erro material; e negado provimento ao recurso do outro. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de emergência autorizadora da violação de domicílio, a caracterizada desistência voluntária e a inexistência de lastro probatório para embasar a condenação do insurgente, devendo prevalecer o in dubio pro reo; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, sustentando a exclusão da referida causa de aumento. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “a”, colacionando julgados do TJRJ, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, repisando os argumentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recorrente quanto à salientada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, em que pese à alegada existência de repercussão geral, porquanto infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005